Tribunal: TJES
Processo: 5013633-64.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013633-64.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR CONVOCADO: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5013633-64.2024.8.08.0030

APELANTE:

FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Fabiano Ferreira dos Santos
contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que o condenou pelo crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, I e IV, CP), fixando pena de
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 18 dias-multa, pelos fatos ocorridos em 08/10/2024, consistentes na subtração de bens do estabelecimento “Parada da Roça”, mediante arrombamento, em coautoria com outros agentes. A Defesa recorre buscando absolvição por insuficiência probatória, afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, reconhecimento da participação de menor importância, revisão da dosimetria e aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para manter a condenação;

(ii) verificar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo;

(iii) analisar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância;

(iv) estabelecer se a dosimetria deve ser revisada, com aplicação da fração de 1/8 por vetorial negativa; e

(v) determinar se é possível aplicar a detração penal para modificação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, as imagens de videomonitoramento e a confissão do corréu confirmam a participação ativa do apelante no furto, não havendo dúvida razoável a amparar a absolvição.

A qualificadora do rompimento de obstáculo é comprovável por outros meios idôneos quando ausente exame pericial, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, sendo suficientes, no caso, as imagens de segurança, os relatos e a confissão do corréu sobre o arrombamento.

A dinâmica do delito demonstra coautoria e domínio funcional do fato, pois o apelante exerceu vigilância e contribuiu diretamente para o sucesso da empreitada criminosa, afastando a minorante do art. 29, § 1º, do CP.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, considerando culpabilidade acentuada e maus antecedentes. O réu não possui direito subjetivo à fração de 1/8, e o uso da fração de 1/6 é compatível com a jurisprudência e a proporcionalidade do caso.

A reincidência específica e múltipla justifica o agravamento da pena e o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, CP.

A detração penal não altera o regime inicial diante da multirreincidência e da gravidade concreta do fato, devendo eventual abatimento de pena residual ser analisado na execução (art. 387, §2º, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado é mantida quando o conjunto probatório — incluindo imagens, depoimentos e confissão do corréu — demonstra autoria e materialidade de forma segura.

A qualificadora de rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial quando comprovada por outros meios idôneos, conforme art. 167 do CPP.

A participação de menor importância não incide quando o agente exerce papel relevante e coordenado na prática delitiva, caracterizando coautoria.

O réu não possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/8 na dosimetria, cabendo ao julgador definir o aumento com base na proporcionalidade e fundamentação concreta.

A detração penal não modifica o regime inicial quando este é fixado em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 29, § 1º; 33, § 2º, “a”; 155, § 4º, I e IV. CPP, arts. 158, 167, 386, VII; 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9/8/2022.
STJ, AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22/2/2022.

TJES, APCr 0007676-76.2014.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06/07/2022.

TJES, APCrim 0018657-85.2020.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 06/10/2025.

TJES, APCrim 0019624-91.2020.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 27/11/2025.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5013633-64.2024.8.08.0030

APELANTE:

FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de
furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (Art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal).

A denúncia narra que, no dia 08 de outubro de 2024, durante a madrugada, o
apelante FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
, em unidade de desígnios com o
corréu João Pedro Correa Maciel
e
um terceiro indivíduo não identificado
, subtraiu diversos bens (micro-ondas, botijas de gás, alimentos e bebidas) do estabelecimento comercial "Parada da Roça". O crime teria sido perpetrado mediante o arrombamento da estrutura de acesso ao imóvel.

A instrução processual contou com o depoimento da vítima, de testemunhas policiais, imagens de videomonitoramento e o interrogatório dos réus. Ao final, o juízo
a quo
fixou a pena definitiva do
apelante FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
em
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, dada a sua multirreincidência, além de 18 dias-multa. O
corréu João Pedro Correa Maciel
foi condenado a 02 anos, 03 meses e 06 dias em regime aberto, não interpondo recurso.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia: i)
a
bsolvição
por insuficiência probatória (Art. 386, VII, CPP);
ii)
a
fastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo
, ante a ausência de laudo pericial;
iii) r
econhecimento da
participação de menor importância
(Art. 29, § 1º, CP);
iv) r
evisão da
dosimetria da pena
, requerendo a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa;
e v) a
plicação da
detração penal
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando no mesmo sentido, pela manutenção integral da sentença.

É
o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

Da
p
retendida
a
bsolvição por
i
nsuficiência de
p
rovas.

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado, relatórios investigativos e imagens de videomonitoramento.

Quanto à autoria, a tese defensiva de negativa de participação não encontra amparo no acervo probatório.

Embora o apelante afirme que apenas aguardava um ônibus e não participou da ação, as imagens de segurança e a confissão do corréu João Pedro o situam diretamente no cenário do crime. João Pedro confirmou em juízo que Fabiano estava com ele e o terceiro indivíduo, tendo inclusive entrado no estabelecimento.

Ademais, as imagens atestam que os agentes agiram em concurso, com
apelante FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
monitorando a movimentação externa enquanto João Pedro realizava a subtração.

Assim, a condenação baseada no conjunto de provas é legítima, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Da
q
ualificadora de
r
ompimento de
o
bstáculo.

A ausência de exame pericial direto não impede o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, quando o rompimento de obstáculo pode ser aferido por outros meios idôneos.

No caso em tela, a prova oral, as imagens de segurança e a própria confissão do corréu, que detalhou o uso de um vergalhão para entortar o cadeado e abrir a porta, suprem a falta do laudo técnico.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA (ART. 155, §4º, I E II, CP). AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal), à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o argumento de que sua comprovação dependeria de exame pericial, não realizado no processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; e (II) verificar se a prova testemunhal e as circunstâncias do caso são suficientes para comprová-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do exame de corpo de delito para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP) pode ser suprida por outros meios de prova, conforme interpretação conjunta dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que a prova testemunhal robusta e idônea é apta a comprovar o rompimento de obstáculo, tornando o exame pericial dispensável quando os vestígios desapareceram.

No caso concreto, o desaparecimento dos vestígios é justificável, pois o delito ocorreu em um estabelecimento comercial, sendo razoável que a vítima tenha realizado os reparos necessários com celeridade para restabelecer a segurança e o funcionamento do local.

A prova oral é conclusiva para atestar o arrombamento, pois o depoimento da vítima detalha os danos causados (vidros, cerca elétrica e condensadores de ar-condicionado), sendo corroborado pelo testemunho do guarda municipal que atendeu a ocorrência e confirmou o acesso ao local por meio do buraco do ar-condicionado, após a retirada de sua grade de proteção.

A versão da ré de que entrou por uma janela aberta está isolada nos autos e contradiz o conjunto probatório, que demonstra de forma segura o emprego de violência contra obstáculo para a prática do furto.

Manter a qualificadora com base na prova testemunhal firme e coerente prestigia a busca pela verdade real em detrimento do formalismo exacerbado, em plena consonância com o sistema processual penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo pericial não obsta, por si só, o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, podendo ser suprida por outros meios de prova idôneos.

É válida a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo por meio de prova testemunhal robusta, especialmente quando justificado o desaparecimento dos vestígios, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.
(APCrim 0018657-85.2020.8.08.0035, Des. Relator Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, data julgamento 06/10/2025)

Destarte, mantenho a qualificadora.

Da
p
articipação de
m
enor
i
mportância.

O pedido de aplicação do artigo 29, § 1º, do Código Penal não merece acolhimento.

A dinâmica dos fatos revela a existência de
coautoria
, e não mera participação acessória.

O
apelante FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
exerceu papel relevante na vigilância do local e apoio logístico, o que configura o domínio funcional do fato.

Conforme entendimento jurisprudencial, aquele que adere ao plano criminoso e contribui para o êxito da empreitada responde como coautor.

Nesse contexto é o entendimento desta Corte:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes por homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, do Código Penal, às penas de 12 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão e 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. As defesas suscitaram: (i) nulidade do julgamento por violação ao princípio acusatório; (ii) anulação do veredito por decisão manifestamente contrária às provas; e, subsidiariamente, (iii) redimensionamento da pena, com reconhecimento da participação de menor importância e majoração da fração redutora da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o julgamento do Tribunal do Júri é nulo por suposta violação ao princípio acusatório, diante do pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em plenário;

(ii) verificar se o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos;

(iii) analisar a incidência da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP); e

(iv) examinar a adequação da fração de redução aplicada à tentativa (art. 14, II, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em plenário não vincula o Conselho de Sentença, pois os jurados julgam por íntima convicção e de forma soberana, conforme o art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. A condenação, ainda que contrária à manifestação ministerial, não ofende o princípio acusatório.

4. O veredito do Júri só pode ser anulado quando manifestamente contrário às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Havendo duas versões plausíveis, a opção dos jurados por uma delas — no caso, a narrativa da vítima confirmada por provas policiais — não autoriza a cassação da decisão, devendo prevalecer a soberania popular.

5. A materialidade do crime está comprovada por laudo pericial, e a autoria, embora negada, encontra respaldo no depoimento da vítima em fase inquisitorial e no testemunho de policial civil, que confirmaram a participação ativa dos apelantes na tentativa de homicídio, motivada por disputa relacionada ao tráfico de drogas.

6. A causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) é inaplicável, pois a atuação de Jaquisson foi essencial e coordenada com a do corréu, caracterizando coautoria e domínio funcional do fato, e não contribuição acessória.

7. A fração de 1/3 (um terço) aplicada para a redução pela tentativa é proporcional, pois o crime atingiu grau máximo de execução, com oito disparos contra a vítima, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. O critério jurisprudencial é o de que quanto mais próximo da consumação o resultado, menor a fração de diminuição.

8. As penas foram dosadas em conformidade com o art. 68 do Código Penal, observando os critérios de necessidade, suficiência e proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou desproporção a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O pedido de absolvição do Ministério Público em plenário não vincula o Conselho de Sentença, que decide por íntima convicção e com soberania constitucional.

2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos probatórios idôneos.

3. A minorante da participação de menor importância não incide quando o agente exerce papel essencial na execução do crime, caracterizando coautoria.

4. A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do resultado. (APCrim 0019624-91.2020.8.08.0048, Des. Relator Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, data julgamento 27/11/2025)

Da
d
osimetria da
p
ena.

A dosimetria realizada pelo juízo de origem observou os critérios de legalidade e discricionariedade técnica.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na
acentuada culpabilidade
(delinquência durante o cumprimento de pena em regime aberto) e nos
maus antecedentes
(múltiplas condenações definitivas).

A pretensão de aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial negativa não encontra suporte em direito subjetivo do réu, inexistindo regra matemática fixa para tal cálculo.

O critério de 1/6 utilizado pela magistrada está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e TJES, sendo proporcional à gravidade do caso.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1. [...]
4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.

4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Quanto à
agravante da reincidência
, restou comprovado que o
apelante
ostenta quatro condenações definitivas prévias, justificando a elevação da pena na segunda fase e a fixação do
regime inicial fechado
, em conformidade com o Art. 33, § 2º, 'a', do CP e a Súmula 269 do STJ.

Da
d
etração
p
enal.

A aplicação da detração (Art. 387, § 2º, CPP) nesta fase processual visa apenas a definição do regime inicial de cumprimento da pena. No presente caso, a multirreincidência do apelante e a gravidade concreta da conduta impõem o regime fechado independentemente do tempo de prisão provisória já cumprido. Eventual análise residual sobre o tempo de pena deve ser remetida ao Juízo da Execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

e, no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)